Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-49.2021.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000724-49.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CEFAS DOS SANTOS LIMA - CPF: 733.462.338-04 (APELANTE), DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 450.541.181-87 (ADVOGADO), CARLOS CALEGARO - CPF: 399.735.140-68 (APELADO), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE EMBARGO DE OBRA NOVA C/C TUTELA DE URGÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CARÊNCIA DE AÇÃO – JUIZO INCOMPETENTE – AÇÃO NÃO ABRANGIDA PELO CPC/15 – INADEQUAÇÃO VIA ELEITA – EMENDA DA INICIAL – DECISÃO SURPRESA – VEDAÇÃO – ART. 10 DO CPC/15 – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

No caso, a ação foi extinta pelo juízo incompetente para decidir a ação, já que a magistrada singular, na mesma decisão,

declinou da competência para 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, eis que prevento pela conexão com outras demandas entre as mesmas partes.

Se o novo CPC extinguiu alguns procedimentos especiais, dentre eles, a ação de nunciação de obra nova, de se concluir que a

via escolhida pela parte autora é inadequada, pelo que deve ser concedido prazo para sua emenda.

Ademais, ação foi extinta de plano sem que fosse oportunizado ao autor a emendar a inicial, ferindo o art. 10 do CPC/15, em razão da vedação à decisão surpresa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CEFAS DOS SANTOS LIMA
contra a sentença proferida na
Ação de Embargo de Obra Nova c/c Tutela de Urgência
em desfavor de
CARLOS CALEGARO
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III, c/c art. 485, I, ambos do CPC/15.

Custas indevidas, posto que deferido o benefício da justiça gratuita ao autor.

Em síntese, sustenta a parte recorrente o desacerto da sentença, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos comprova a posse e propriedade do apelante sobre o imóvel objeto da lide, que inclusive é objeto das ações possessórias:

1. Proc. 1003240.13.2019.8.11.0040, da 2ª Vara Cível, Reintegração de Posse promovido por CEFAS DOS SANTOS LIMA e MARIA JOSE DOS SANTOS em face de SILVA MARTA LEHRBACH e ALDEMAR ROBERTO SERRAGLIO);

2. Proc. 1010415.24.2020.8.11.0040, da 2ª Vara Cível, Ação Cautelar Incidental de Indisponibilidade de bem ou Averbação da Existência da ação na matrícula no imóvel, ajuizada por CEFAS DOS SANTOS LIMA e MARIA JOSÉ DOS SANTOS em face de ALDEMAR ROBERTO SERRAGLIO, tendo sido deferida medida para determinar a averbação da existência da ação de reintegração de posse de código 1003240-13.2019.8.11.0040 às margens da matrícula do imóvel objeto da lide; e

3. Proc. 1010524.38.2020.8.11.0040, da 1ª Vara Cível, da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por CARLOS CALEGARO em face de CEFAS DOS SANTOS LIMA, tendo sido deferida a liminar vindicada para reintegrar a parte autora no imóvel Lote Industrial sob o nº 200/F, do Loteamento Industrial Segunda Etapa, situada na Rua Irarí, com matrícula sob o nº 31.646, localizado no município de Sorriso/MT.

Argumenta que mesmo com todas as provas juntadas ao feito e, ainda, as ações em trâmite perante o juízo de piso, a Juíza entendeu ser o apelante carecedor do direito da ação, indeferindo a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Discorre que os documentos colacionados demonstram que o apelante possui a propriedade e posse sobre o imóvel desde o ano de 1990.

Alega que apesar de não residir no imóvel exercia os poderes da posse e propriedade, inclusive locando o imóvel.

Advertiu ser prudente a paralisação da obra do demandado até que se julgue as ações possessórias em trâmite: Processos nº 1010524-38.2020.8.11.0040; 1010415-24.2020.8.11.0040 e 1003240-13.2019.8.11.0040, visto que se o apelante for vitorioso, não terá condições financeiras para indenizar o demandado na obra que está sendo construída no imóvel.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 113528540, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CEFAS DOS SANTOS LIMA
ajuizou a
Ação de Embargo de Obra Nova c/c Tutela de Urgência
em face de
CARLOS CALEGARO,
alegando, em síntese, que em 1990, o autor firmou com Nilo Francisco Ames e sua esposa Irma Ames um contrato de compra e venda, pelo qual adquiriu o imóvel matriculado sob nº 6715, com 800m2, localizado na Rua Iraí, nº 699, Bairro objeto da matrícula 6715, Bairro Industrial 2ª Etapa, Sorriso-MT (antiga Rua 02), o qual seria desmembrado do Lote sob nº115 com área total de 5.000,00m2.

Segue esclarecendo que NILO FRANCISCO AMES adquiriu o imóvel acima referido da COLONIZADORA FELIZ LTDA, todavia, por motivos desconhecidos, a propriedade do lote jamais foi registrada em nome de Nilo, que faleceu pouco tempo após a venda do imóvel ao requerido e, sim em nome de INÊS COMIM LEHRBACH, e seu marido EVALDO OTO LEHRBACH, que supostamente adquiriram o imóvel de IRMA AMES, após o falecimento de seu legítimo esposo NILO.

Disse que em 2004, mediante escritura pública, o imóvel matriculado sob nº 31.642, passou à propriedade de ALDEMAR ROBERTO SERRAGLIO, filho de SILVIA MARTA LEHRBACH, que por sua vez em 05/11/2020 vendeu o imóvel ao ora Requerido CARLOS CALEGARO.

Esclarece que o requerido adquiriu o imóvel tendo conhecimento que este pertencia ao autor e que é objeto das Ações Possessórias nºs 1003240-13.2019.8.11.0040 e 1010415-24.2020.8.11.0040, bem como da Ação de Retificação de Registro de Imóvel, todos em trâmite pela 2ª Vara Cível desta Comarca de Sorriso/MT.

Entretanto, salienta que desde 1990 jamais deixou de ter a posse plena, mansa e passiva do imóvel objeto do presente. Diz que no imóvel em questão havia uma casa que CARLOS CALEGARO demoliu e restou um barracão de madeira, que foi demolido por SILVIA e ALDEMAR sem o consentimento do autor.

Diz que, logo após mudar-se com sua família para o assentamento, no final de 2005, sua esposa ficou doente e o demandante adaptou o barracão para servir de residência para esposa e filhos, que ali ficaram residindo por alguns anos. Restabelecida a saúde da esposa do autor, retornaram para o assentamento e, como o barracão estava em condições de moradia, estes o locavam para residência.

Reitera que entre os anos de 1990 a 2005, o sempre residiu com sua família no imóvel objeto da lide, sendo certo que no ano de 2005, recebeu um Lote da Reforma Agrária – Assentamento Jonas Pinheiro, para onde se mudou. Contudo, continuou exercendo os poderes da posse e propriedade, tendo em vista que, embora residindo no assentamento, alugava o imóvel (contrato verbal) a terceiros.

Tendo conhecimento de que o demandado não possuía escritura do imóvel, em meados de 2018, SILVIA MARTA LEHRBACH, mãe de ALDEMAR ROBERTO SERRAGLIO, entrou em contato com o demandante, na pretensão de vender 200m2 nos fundos do Lote do autor, que à época pertencia a ALDEMAR ROBERTO SERRAGLIO, sendo certo que este nunca exerceu sequer a posse do imóvel.

Aduz que o intento de SILVIA e ALDEMAR em vender 200m2 não logrou êxito, visto que o demandante não tinha condições financeiras. A partir de então, SILVIA passou a preferir-lhe ameaças dizendo que iria tomar para si os 800m2, e ainda, demolir o barracão que ali existia.

Sustenta que no dia 14/03/2018, como o barracão que existia no imóvel estava desocupado, o autor foi até o local fazer a limpeza e manutenção e, para sua surpresa, o barracão havia sido demolido e a cerca que abarcava os 800m2 do imóvel do autor foi estendida para os fundos do terreno, abarcando, portanto, os 200m2 pertencente a ALDEMAR ROBERTO SERRAGLIO – filho de Silvia.

Em razão desses fatos, requereu seja determinada a paralização da obra do demandado até o julgamento das ações possessórias em trâmite: Processos nº. 1010524-38.2020.8.11.0040; 1010415- 24.2020.8.11.0040 e 1003240-13.2019.8.11.0040, visto que sendo o autor vitorioso nas lides referidas, não terá condições de indenizar o requerido pelas benfeitorias existentes no imóvel.

Ao analisar o feito, a magistrada Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, conforme já relatado (ID nº 113528497).

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.-

O autor, ora apelante, postula, por meio da presente ação, a “paralisação” da obra que estaria sendo edificada sobre o imóvel objeto das ações possessórias nºs 1010524-38.2020.8.11.0040; 1010415- 24.2020.8.11.0040 e 1003240-13.2019.8.11.0040, alegando ser legítimo proprietário e possuidor do bem.

No caso dos autos, a magistrada de piso entendeu que o autor é carecedor da ação por falta de interesse de agir, ao fundamento de que o autor não detém a propriedade do bem objeto da ação, tampouco a posse, já que esta é ostentada pelo requerido CARLOS CALEGARO, por força da decisão liminar proferida nos autos do processo nº 1010524.38.2020.8.11.0040, em apenso, razão pela qual extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III, c/c art. 485, I, do CPC/15.

Contudo, em que pese o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, o recurso merece ser provido.

Isso porque, a ação foi extinta pelo Juízo incompetente para decidir a ação, já que a Magistrada, na mesma decisão, declinou da competência para a 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, eis que prevento por conexão com os demais feitos supracitados.

Ademais, a magistrada singular só poderia decidir nos autos em caso de perecimento do direito e de extrema necessidade, o que não é caso dos autos.

De outro viés, o Juízo
a quo
extinguiu o feito como se fosse ação de nunciação de obra nova, ação esta que não foi abrangida pelo atual CPC/15, uma vez que o novo CPC extinguiu alguns procedimentos especiais, dentre eles, a ação de nunciação de obra nova.

Nesse sentido, se a via escolhida pela parte autora é inadequada, deveria ser concedido prazo para sua emenda a fim de que seja priorizado o mérito da causa.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. REQUISITOS. NOVO CPC/15. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. EMENDA À INICIAL
. MEDIDA NECESSÁRIA.

-Considerando que a ação de nunciação de obra nova não foi abarcada pelo atual CPC/15, a parte autora deverá providenciar a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, por inadequação da via eleita, sob pena de não conhecimento da ação, quando poderá reiterar pedido de tutela de urgência a ser analisado pelo juizo primevo.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0549.18.002204-4/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019) destaquei

Destarte, não poderia a ação ser extinta de plano sem que fosse oportunizado ao autor emendar a inicial, ferindo o art. 10 do CPC/15, em razão da vedação à decisão surpresa,
litteris:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO FEITO - LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR E DE OPORTUNIZAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO - SENTENÇA CASSADA.

(...)-
Segundo o art. 10 do CPC, que trata da vedação a decisões surpresa, "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
".

(TJMG -

Apelação Cível

1.0231.08.130194-8/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2020, publicação da súmula em 08/05/2020) destaquei

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, para que sejam os autos encaminhados ao juízo competente, a fim de que seja determinada a emenda a inicial.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para declarar a nulidade da sentença, para que sejam os autos encaminhados ao juízo competente, a fim de que seja determinada a emenda a inicial, se for o caso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022